Tribunal: STF
Processo: AR 2741
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 34) opostos em 02.12.2021 (eDOC 35) em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à ação rescisória (eDOC 30) por reputar que o entendimento adotado pela decisão rescindenda, está em harmonia com o precedente firmado pelo Plenário desta Corte, segundo o qual o art. 14, § 8º , I, do Texto Constitucional estabelece a necessidade de afastamento definitivo do militar que, com menos de dez anos de efetivo exercício, deseje se candidatar a cargo eletivo. 



    Nas razões recursais, alega-se omissão da decisão recorrida, porquanto não teria sido apreciada a tese “no sentido de que o parágrafo oitavo afirma que o militar deve ser afastado se alistável e elegível, ou seja, prevê dois requisitos cumulativamente” (...) e que “é necessário o afastamento quando o militar se alista e é eleito, o que não ocorreu no caso em tela, pois o autor sequer foi eleito e muito menos concretizada sua candidatura” (eDOC 34, p. 1). 



    Sustenta-se que, nestas circunstâncias, seria impossível exonerar o autor. 



    Aponta-se, ainda, contradição na decisão ora embargada, tendo em vista que a decisão recorrida “afirma que seria necessário o afastamento definitivo, porém deixa de apreciar a tese rescisória e levar em consideração que o dispositivo mencionado dispõe que o militar deve ser afastado e não que deve ser exonerado/excluído, e muito menos definitivamente” e que, “portanto, o afastamento definitivo do embargante figura-se ilegal  (eDOC 34, p. 2).



    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 39). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, ressalte-se que o art. 1.024, §2º, do CPC, assim dispõe: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    No caso, não se constata a existência de quaisquer desses vícios, eis que a decisão embargada foi clara ao demonstrar que a decisão rescindenda aplicou corretamente o precedente do Plenário do STF, no sentido de que o art. 14, § 8º, I, da CF estabelece a necessidade de afastamento definitivo do militar que, com menos de dez anos de efetivo serviço, deseje se candidatar a cargo eletivo, situação em que se enquadra o autor da ação rescisória. 



    Não há referência, em tal dispositivo constitucional, da hipótese de militar candidato a cargo eletivo e “não eleito”, aventada pelo Embargante.



    Com efeito, o inciso II do mencionado art. 14, § 8º, da CF somente será aplicado aos militares que contar com mais de dez anos de serviço, circunstância em que será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. 



    Ressalto que o alcance da interpretação conferida pelo Plenário desta Corte, ao art. 14, § 8º, da CF, ficou bem evidente pela transcrição, no decisum ora embargado, da ementa do precedente que fundamentou a decisão rescindenda: RE 279.469, Redator para o acórdão Min. Cezar Peluso, DJe 20.06.2011 (eDOC 9, p. 5):



    “SERVIDOR PÚBLICO. Militar alistável. Elegibilidade. Policial da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, com menos de 10 (dez) anos de serviço. Candidatura a mandato eletivo. Demissão oficial por conveniência do serviço. Necessidade de afastamento definitivo, ou exclusão do serviço ativo. Pretensão de reintegração no posto de que foi exonerado. Inadmissibilidade. Situação diversa daquela ostentada por militar com mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício. Mandado de segurança indeferido. Recurso extraordinário provido para esse fim. Interpretação das disposições do art. 14, § 8º, incs. I e II, da CF. Voto vencido. Diversamente do que sucede ao militar com mais de dez anos de serviço, deve afastar-se definitivamente da atividade, o servidor militar que, contando menos de dez anos de serviço, pretenda candidatar-se a cargo eletivo”.



    Destaco, no ponto, os seguintes fragmentos da decisão exarada no RE 280.564, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 29.09.2011, ocasião em que foi dado provimento ao recurso interposto pelo Estado de Santa Catarina para indeferir a segurança: 



    “O Estado de Santa Catarina, no extraordinário de folha 76 a 78, interposto com alegada base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, sustenta ofensa ao artigo 14, § 8º, incisos I e II, da Lei Maior. Salienta que a expressão “afastar-se da atividade”, no tocante aos militares candidatos que tenham menos de dez anos de serviço, significa deixar em definitivo a corporação. Assevera somente ser cabível o afastamento temporário, realizado por meio do instituto da “agregação”, para os servidores com mais de dez anos na corporação. Afirma que a aplicação da Lei Complementar nº 64/90 é restritiva. Se mantida a decisão do Colegiado de origem em obrigar a administração, no caso de não ser eleito, ao pagamento de aposentadoria proporcional ao militar com menos de dez anos de serviço, diz da possibilidade de aposentação de servidor público sem que satisfeitos todos os requisitos necessários, hipótese caracterizadora de privilégio inconstitucional. 



    (...)



    Ressalto que, no Recurso Extraordinário nº 279.469/RS, discutiu-se a natureza, se provisória ou definitiva, do afastamento imposto, mediante o inciso I do § 8º do artigo 14 do Texto Maior, ao servidor militar que, contando com menos de dez anos de serviço, pretenda candidatar-se a cargo eletivo. Neste processo, questiona-se se, mesmo com menos de dez anos de serviço, caberá ao militar participante de pleito eleitoral a percepção dos vencimentos integrais a partir da data do registro da candidatura até o fim do processo eleitoral, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 



    (...)



    O Pleno enfrentou a matéria, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 279.469/RS, quando deu ao artigo 14, § 8º, incisos I e II, da Constituição Federal o seguinte alcance: 



    (....)



    3. Ante o precedente, formalizado em 16 de março de 2011, conheço e provejo este recurso extraordinário para, reformando o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, indeferir a ordem”. (grifos nossos)



     



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente